Tribunal: TJSP
Processo: 2127368-89.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito dos impetrantes de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, ante a aventada existência de incongruências na denúncia, o excesso de prazo na formação da culpa e a primariedade do paciente. Não conhecimento. Impetração manejada com os mesmos fundamentos de habeas corpus julgado recentemente, sem a existência de fatos novos. Mérito do habeas corpus anterior que se

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito dos impetrantes de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, ante a aventada existência de incongruências na denúncia, o excesso de prazo na formação da culpa e a primariedade do paciente. Não conhecimento. Impetração manejada com os mesmos fundamentos de habeas corpus julgado recentemente, sem a existência de fatos novos. Mérito do habeas corpus anterior que se fundamentou em fatos contemporâneos para a manutenção da preventiva. Mera reiteração de pedido. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Impetração não conhecida.